Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703808-67.2023.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. EMBARGADO: MARILENE CAMPOS SILVA DESPACHO Trata -se de embargos de declaração opostos ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra o v. acórdão n. 1741064, exarado sob o ID 50352402, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao desconsiderar o fato de que o contrato firmado entre as partes possui 2 (duas) numerações. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50794861, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023 às 15:34:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora